Tribunal: TJDFT
Processo: 0707576-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Inominado interposto a fim de reduzir o montante da indenização por danos morais e fixar a data da citação como termo inicial dos juros moratórios. Em suas razões recursais, o embargante afirma que o argumento relativo à ocorrência de fortuito externo não foi apreciado e, ademais, que os juros de mora devem ter por termo inicial o seu arbitramento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração.
4. Há entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023).Ademais, o feito trata de compras não reconhecidas em cartão de crédito mantido junto ao embargante, sem que este tenha logrado comprovar a regularidade das transações contestadas, o que denota falha na segurança do serviço prestado e, portanto, fortuito interno.
5. Os juros de mora, por sua vez, foram fixados em observância ao artigo 405 do Código Civil e à jurisprudência (TJDF, Acórdãos 1877057, 1838357, 1909769, 1915840), uma vez que o dano moral, no caso, tem origem na relação contratual mantida entre as partes.
6. Deste modo, evidenciada a irresignação da parte embargante quanto ao entendimento exarado e a ausência dos vícios apontados, nada a prover quanto aos aclaratórios opostos.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1877057, Rel. Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, j. 19.6.2024; TJDFT, Acórdão 1838357, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 1.4.2024; TJDFT, Acórdão 1909769, Rel. Marilia De Avila E Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 28.8.2024; TJDFT, Acórdão 1915840, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 2.9.2024.